Tribunal: TJDFT
Processo: 0720708-61.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0720708-61.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: IAN VICTOR CARDOZO DE FARIA D E S P A C H O Consoante o Edital de intimação da pauta da 7a Sessão Ordinária Virtual (ID 70868327), "será admitida a realização de sustentação oral virtual, apenas nas classes judiciais e hipóteses previstas no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, gravada em arquivo de áudio ou vídeo e juntada aos autos em local próprio (Autos digitais &gt; Menu &gt; Incluir/Visualizar sustentação oral virtual. Vídeo informativo em https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2023/outubro/tjdft-passa-a-receber-sustentacao-oral-gravada-em-audio-e-video-em-mais-14-orgaos-julgadores), nos termos do art. 3o-A da Portaria GPR 841/2021, acrescentado pela Portaria GPR 1625/2023. O arquivo deve respeitar o tempo máximo de sustentação oral previsto regimentalmente (5 minutos), sob pena de desconsideração do tempo excedente, a ser juntado aos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual (13h30 do dia 30/04/2025). As solicitações de retirada de pauta da 7a Sessão Ordinária Virtual, para fins de sustentação oral presencial ou acompanhamento presencial do julgamento, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual (13h30 do dia 30/04/2025), nos termos do art. 4o, §2o, da Portaria GPR 841/2021. Preenchidos os requisitos legais, o processo será imediatamente incluído na pauta da 4a Sessão Ordinária Presencial, ficando, desde já, intimados os requerentes." No caso, a parte manifestou "interesse na Sustentação Oral deste Recurso, bem como requerer que esta seja feita de maneira virtual." Ocorre que não há previsão legal para a realização de sustentação oral, de forma virtual, em sessão presencial. Destaca-se que a Portaria 1088/PR/2020 mencionada no pedido não foi expedida por esta instituição. Noutra plana, não houve pedido, no prazo legal, para retirada de pauta para para fins de sustentação oral presencial ou acompanhamento presencial do julgamento (ID 71206095) e, também, não foi apresentado até o horário de abertura da Sessão Virtual (13h30 do dia 30/04/2025) a sustentação oral gravada, nos termos da intimação. Assim, indefiro o pedido (ID 70975423) por ausência de previsão legal. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito